Tribunal: TJDFT
Processo: 0701635-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. JUROS SOBRE JUROS. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, sob alegação de que o acórdão recorrido padeceria de contradição ao admitir a aplicação da Taxa SELIC sobre montante que já incluiria juros de mora — o que caracterizaria anatocismo — e de omissão quanto à alegada inconstitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta contradição interna ao admitir a incidência da Taxa SELIC sobre valores com juros, implicando anatocismo; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da constitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019 à luz da EC no 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, I, do CPC autoriza os embargos de declaração para sanar contradição interna entre fundamentos e conclusões do julgado, não sendo admissível a alegação de contradição com elementos externos, como precedentes judiciais ou teses da parte.
4. O acórdão embargado já havia reconhecido que a vedação à capitalização de juros não é absoluta e que a Taxa SELIC — índice único incorporado ao texto constitucional pela EC no 113/2021 — engloba atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, sendo aplicada de forma única e prospectiva, o que afasta a configuração de anatocismo.
5. Quanto à omissão, o acórdão e reconheceu a constitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019, por estar em consonância com a EC no 113/2021 e com a competência normativa atribuída pela EC no 114/2021 ao CNJ para regulamentar o regime de precatórios, afastando, assim, qualquer omissão relevante.
6. Para fins de prequestionamento, é desnecessária a citação expressa dos dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida, como ocorreu no caso.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I e II; CF/1988, art. 107-A do ADCT (com redação da EC no 114/2021); EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag no 45368-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 26.05.2003, p. 264.

(Ive)